Tribunal: TJBA
Processo: 8077513-53.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8077513-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENEIDE CASTRO PIRES e outros (3) Advogado(s): LUDIMILLA LIMA FIGUEREDO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES APOSENTADOS DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidoras públicas estaduais aposentadas integrantes do magistério estadual, objetivando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC aos respectivos proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que possuem direito à paridade remuneratória e de que a verba possui natureza geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza geral ou caráter pro labore faciendo; e (ii) saber se as impetrantes demonstraram direito líquido e certo à extensão da vantagem remuneratória aos respectivos proventos de aposentadoria. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que vantagens remuneratórias de caráter geral concedidas indistintamente aos servidores em atividade devem ser estendidas aos inativos beneficiados pela paridade constitucional, enquanto mantida a natureza genérica da verba. 4. A GEAC, embora formalmente condicionada ao exercício da regência de classe, encontra-se vinculada ao desempenho de atribuições típicas do cargo de Professor, previstas na Lei Estadual nº 8.261/2002, razão pela qual possui natureza geral e não exclusivamente pro labore faciendo. 5. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece que gratificações pagas de forma indistinta à categoria profissional devem ser estendidas aos servidores aposentados com direito à paridade remuneratória. 6. Os documentos funcionais das impetrantes Zeneide Castro Pires, Helena Caires Bonfim Santos e Cecilia Lima dos Santos demonstram que a GEAC não integrou adequadamente os respectivos proventos de aposentadoria, evidenciando a omissão estatal e o direito líquido e certo à implantação da vantagem remuneratória. 7. Em relação à impetrante Luzia Caires Alves Santos, os registros funcionais comprovam que a rubrica correspondente à GEAC já integrava sua estrutura remuneratória antes da instituição do regime de subsídio, tendo sido absorvida integralmente pela vantagem pessoal posteriormente criada, inexistindo direito à nova incorporação da verba. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança parcialmente concedida para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC nos proventos de aposentadoria das impetrantes Zeneide Castro Pires, Helena Caires Bonfim Santos e Cecilia Lima dos Santos, observada a proporcionalidade da carga horária e os reflexos legais pertinentes, denegando-se a ordem em relação à impetrante Luzia Caires Alves Santos. Tese de julgamento: “1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza remuneratória de caráter geral, sendo extensível aos servidores aposentados beneficiados pela paridade constitucional. 2. O efetivo exercício da regência de classe constitui atribuição típica do cargo de Professor, não descaracterizando a natureza genérica da vantagem. 3. Inexiste direito à nova incorporação da GEAC quando demonstrado que a verba já integrou os proventos da servidora aposentada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º, 65, 65-A e 73-A; Lei Estadual nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.08.2014; STF, RE 954.644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS nº 8010018-65.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 12.02.2021; TJBA, MS nº 8006052-31.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.02.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8077513-53.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes ZENEIDE CASTRO PIRES E OUTROS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, apenas em relação às impetrantes Zeneide Castro Pires, Helena Caires Bonfim Santos e Cecilia Lima dos Santos, DENEGANDO A ORDEM em relação à impetrante Luzia Caires Alves Santos, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA